Tribunal: STF
Processo: ARE 1569402
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Direito Administrativo. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Cassação de aposentadoria. Policial Militar. Sentença de improcedência. Recurso. Provimento. O apelante foi reformado, em 1987, por incapacidade para o serviço, e o crime foi cometido em 1989, posteriormente, portanto, à sua inatividade. A perda de posto ou patente, em razão de ilícito penal cometido após a concessão da aposentadoria, não tem como consequência o cancelamento do benefício previdenciário, em respeito ao direito adquirido. Entendimento da doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, advogada e professora titular aposentada de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo (USP), em seu artigo Cassação de aposentadoria, de que é incompatível a cassação de aposentadoria com regime previdenciário dos servidores. Norma legal que garante o direito de militares estaduais às suas aposentadorias, ainda que sejam expulsos da corporação, conforme art. 1° da Lei nº 8.016 de 29/06/2018. Parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº 0010107-85.2018.8.19.0061, Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Nagib Slaibi, j. 11.7.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República, bem como divergência em relação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 418.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar da repercussão geral apresentada não possui qualquer fundamentação apta à demonstração de sua existência, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, tendo se limitado a afirmar, genericamente, a existência de repercussão geral.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 2º da Constituição da República, bem como não apreciou a suposta divergência com o entendimento firmado na ADPF nº 418, tampouco foram opostos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, da leitura das razões do apelo extremo constata-se que a parte recorrente não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado o art. 2º da Constituição da República, limitando-se a alegar, de modo genérico, afronta ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes e suposta contrariedade ao entendimento firmado na ADPF nº 418, sem, contudo, estabelecer relação concreta entre tais fundamentos e a decisão proferida pelo Tribunal de origem, veja-se:



    “Ocorre que o acórdão de ID. 1045 deu parcial provimento ao recurso nos seguintes termos: 



    ‘Direito Administrativo. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Cassação de aposentadoria. Policial Militar. Sentença de improcedência. Recurso. Provimento. O apelante foi reformado, em 1987, por incapacidade para o serviço, e o crime foi cometido em 1989, posteriormente, portanto, à sua inatividade. A perda de posto ou patente, em razão de ilícito penal cometido após a concessão da aposentadoria, não tem como consequência o cancelamento do benefício previdenciário, em respeito ao direito adquirido. Entendimento da doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, advogada e professora titular aposentada de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo (USP), em seu artigo Cassação de aposentadoria, de que é incompatível a cassação de aposentadoria com regime previdenciário dos servidores. Norma legal que garante o direito de militares estaduais às suas aposentadorias, ainda que sejam expulsos da corporação, conforme art. 1° da Lei nº 8.016 de 29/06/2018. Parcial provimento ao recurso.’ 



    Esses são, em breves linhas, os fatos necessários à compreensão da demanda. 



    Dessa forma, o réu demonstra sua irresignação, interpondo o presente Recurso Extraordinário, eis que o acórdão recorrido afrontou dispositivos da Constituição Federal de 1988, sobretudo, o art. 2º que prevê harmonia entre os poderes, os arts. 127, IV, e 134 da lei 8.112/1990 e mostra contrariedade com a ADPF nº 418 do STF (...).



    [...].



    A cassação da aposentadoria como penalidade não viola o sistema contributivo e solidário do regime próprio de previdência social. 



    A jurisprudência pátria hegemonicamente compreende pela constitucionalidade da imposição da cassação de aposentadoria. 



    Explica-se. 



    O STF, ao julgar a ADPF nº 418, entendeu que não há incompatibilidade entre o caráter contributivo do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e a imposição de penalidade de cassação de aposentadoria. 



    Com as devidas vênias, a jurisprudência corrobora tal posicionamento, como se pode conferir a seguir:



    [...].



    Portanto, ante ao exposto requer o recorrente seja admitido o presente recurso e provido no mérito considerando a decisão com EFEITO VINCULANTE proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade pelo STF no bojo da ADPF nº 418 que entende pela constitucionalidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990.” (e-doc. 254)



     



    Nesse cenário, incide a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Quanto à suposta afronta ao art. 114, I, da CF/1988, embora o recorrente tenha indicado a norma constitucional supostamente violada, não demonstrou de modo ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.563.660 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.11.2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.468.725 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.11.2024)



    Ademais, a Corte de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988). Colho como precedentes, ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021 e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, este assim ementado:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. [...] 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 8.016/2018), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 660. SÚMULA 636/STF. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM CARÁTER DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.[...] 4. Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, mesmo em caráter disciplinar. 6. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, bem como à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, em especial a Lei Estadual 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), concluiu pela possibilidade de cessação dos proventos de inatividade militar do recorrente, ante a aplicação de penalidade administrativa. 7. Para acolher as alegações do recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação local que dispõe sobre o tema, em especial as Leis n. 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), 6.957/1975 (Estabelece os casos de perda do poder de Oficial de Polícia Militar) e 11.817/2000 (Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco), o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.537.992 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente